Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE BENS NO ACERVO HEREDITÁRIO COM BASE EM DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu a inclusão de bens imóveis no acervo hereditário com base em declaração de imposto de renda do falecido e aplicou multa por litigância de má-fé de 1% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate: (i) definir se a juntada integral da declaração de imposto de renda do falecido autoriza a inclusão direta de imóveis no acervo hereditário; (ii) estabelecer se a atuação dos recorrentes caracteriza litigância de má-fé a justificar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inventário se limita à arrecadação dos bens do falecido, ao pagamento de débitos e à partilha, cabendo ao juiz decidir questões de direito apenas quando os fatos estiverem devidamente comprovados por documentos, remetendo às vias ordinárias aquelas que demandem outras provas (CPC, art. 612).
4. A questão relativa à titularidade dos imóveis já foi decidida anteriormente em agravo de instrumento, no qual se firmou a necessidade de ação própria para apuração das circunstâncias de aquisição e esforço comum, operando-se a preclusão.
5. A juntada integral da declaração de imposto de renda, ainda que posterior, não afasta a preclusão nem permite reabrir debate já encerrado.
6. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual específico, consistente na intenção de prejudicar a parte contrária ou tumultuar o processo.
7. A atuação dos recorrentes, fundada em documento que reputaram relevante e até então não integralmente constante dos autos, configura exercício regular do direito de petição, não se caracterizando má-fé processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Questões sobre titularidade de bens imóveis que demandem investigação adicional devem ser discutidas em ação própria, não no inventário.
2. A juntada de documento novo não afasta a preclusão sobre matéria já decidida no processo.
3. A multa por litigância de má-fé somente se aplica quando comprovado dolo processual específico, não se configurando pela simples juntada de documento reputado relevante pela parte.